Tribunal: TJDFT
Processo: 0722493-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE.
1. Prescinde de assistência de advogado O acordo extrajudicial entabulado entre partes maiores e capazes, dês que o direito seja disponível e o objeto seja lícito.
2. Para fiel cumprimento do artigo 103 do Código Civil, é necessário que o autor do pedido de homologação do acordo esteja representado por advogado.
3. No presente caso, não há óbice para que o magistrado de primeiro grau possa analisar os termos do acordo entabulado entre os ora litigantes, razão pela qual deve ser reformada a decisão de primeiro grau.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.